Tribunal: TJES
Processo: 5005620-85.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005620-85.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRISÃO DECORRENTE DE INSERÇÃO DE MINUTA DE MANDADO DE PRISÃO NO BNMP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação indenizatória ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e compensação por danos morais decorrentes de prisão supostamente ocasionada por erro administrativo consistente na inserção de minuta de mandado de prisão sem assinatura judicial no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao enquadramento da responsabilidade civil objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º, da CF/88; (ii) estabelecer se houve contradição ao reconhecer a inserção da minuta no BNMP e, simultaneamente, afirmar tratar-se de erro administrativo interno sem efeitos externos; (iii) determinar se houve omissão quanto à aplicação da excludente de responsabilidade consistente em fato de terceiro; e (iv) verificar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadequados para rediscutir matéria já decidida ou suscitar inovação recursal.

4. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já houver fundamento suficiente para sustentar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de responsabilidade civil objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º, da CF/88, concluindo pela ausência de nexo causal entre a atuação do TJES e a prisão efetivamente cumprida. A decisão colegiada assentou que a prisão decorreu de ordem autônoma expedida pelo egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba em ação penal diversa, circunstância que rompe o nexo causal necessário à responsabilização estatal.

6. A minuta de mandado de prisão sem assinatura judicial constitui ato juridicamente inexistente e apócrifo, incapaz de legitimar restrição à liberdade, razão pela qual sua inserção no BNMP foi qualificada como erro administrativo interno.

7. O acórdão consignou que a autoridade judicial responsável pelo cumprimento da prisão possui o dever de verificar a validade jurídica dos fundamentos constantes dos registros sistêmicos, configurando a atuação do Tribunal de Justiça da Paraíba fato de terceiro apto a excluir a responsabilidade do Estado embargado.

8. Eventual inconformismo da parte quanto à valoração jurídica conferida aos fatos caracteriza
error in judicando
, insuscetível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

9. Os dispositivos constitucionais e legais invocados já se encontram devidamente prequestionados no julgamento anterior, inexistindo omissão a justificar integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da valoração jurídica dos fatos já apreciados no julgamento anterior. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão central controvertida e adota fundamento suficiente para a solução da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Francinildo Ferreira da Silva
contra o v. acórdão (ID 17768680) lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível que, por unanimidade, sob a minha relatoria, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante, a fim de preservar a sentença que, nos autos da ação indenizatória proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral de condenação do ente estatal requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e de compensação por danos morais.

Nas razões recursais, alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da omissão e da contradição (art. 1.022, incisos I e II, do CPC) que necessitariam ser aclarados com a finalidade de prequestionar a matéria (art. 1.025 do CPC, Súmula nº 211 do STJ e Súmula nº 282 do STF), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 93, inciso IX, da CF/88, e arts. 489, § 1º, inciso IV, e 1.013, § 3º, do CPC), quais sejam:
i)
omissão quanto ao correto enquadramento constitucional da responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º, CF/88) diante da falha administrativa na alimentação do sistema BNMP;
ii)
contradição lógica ao afirmar que o erro foi “interno” e sem efeitos externos, apesar de reconhecer a inserção da minuta no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP);
iii)
omissão e má aplicação do conceito de “fato de terceiro”, ignorando que o TJES teria criado o risco jurídico ao inserir o dado equivocado no sistema;
iv)
requer manifestação expressa sobre diversos dispositivos constitucionais (arts. 1º, 5º e 37 da CF/88).

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Além disso, em hipóteses excepcionais, é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para retificar premissa equivocada utilizada no julgamento que conduziu à resolução não condizente com a realidade fática processual, posicionamento este que é encampado pela jurisprudência mais contemporânea do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.379.189/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024, STJ / EDcl no AgInt no AREsp n. 2.231.686/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023, STJ).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelos embargantes com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas,
inexistindo omissões a serem
analisadas,
contradições a serem esclarecidas

ou conclus
ões
baseada
s
em erro de premissa
,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
aclarar vícios ou premissa equivocada
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A matéria devolvida ao exame do precedente apelo cingia-se em aferir a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo pelos danos decorrentes da prisão do embargante, notadamente se o erro material de uma servidora na elaboração de uma minuta de mandado de prisão, não assinada pelo Juiz de Direito, mas inserida no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), configurava nexo de causalidade apto a gerar o dever de indenizar.

A tese central adotada por este colendo órgão colegiado – de que a prisão não ocorreu pelo erro administrativo do TJES, mas por ordem autônoma e distinta emanada do egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba – constitui o fundamento determinante que
torna irrelevantes os demais pontos para o desfecho processual
. Não há omissão se o argumento invocado pela parte não possui capacidade de infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC).

Diferente do que sustenta o embargante, o acórdão objurgado enfrentou a tese da responsabilidade civil objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º, da CF/88. Contudo, consignou-se expressamente que este regime de responsabilidade exige a demonstração do nexo de causalidade, pressuposto este que restou fulminado pelo fato de a ordem de prisão efetivamente cumprida ter sido expedida por outro ente federativo (TJPB) em razão de ação penal diversa. O fato de o embargante discordar da relevância atribuída à ausência de assinatura do magistrado capixaba no documento inserido no BNMP não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é possível de ser sindicável na via eleita dos aclaratórios.

Em relação à alegada contradição lógica sobre a natureza do erro no sistema BNMP, o acórdão hostilizado seguiu linha fundamentada e coerente, qual seja, a que uma minuta de mandado de prisão sem a assinatura da autoridade judiciária é um ato juridicamente inexistente e apócrifo, incapaz de legitimar qualquer restrição à liberdade. A inserção sistêmica foi considerada um erro administrativo “interno” precisamente porque não gerou uma ordem judicial válida oriunda do Estado embargado. Eventual contradição entre a prova dos autos (inserção no sistema nacional) e a conclusão jurídica alcançada caracteriza, quando muito,
error in judicando
, o que é insuscetível de correção via embargos de declaração.

Ademais, o acórdão objurgado foi explícito ao fundamentar que a autoridade judicial que utiliza dados sistêmicos possui o dever legal de verificar a validade dos fundamentos que sustentam a ordem de prisão, não podendo escudar-se cegamente em registros que remetem a atos inexistentes. Assim, restou assentado que a atuação do egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba foi a causa direta e imediata do dano, configurando clássica hipótese de fato de terceiro como excludente de responsabilidade do agente original.

Resta evidente, portanto, que o embargante pretende, pela via transversa, a rediscussão do mérito da causa e a atribuição de efeitos infringentes ao embargos de declaração, o que é vedado nesta estreita via processual. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não se prestando os aclaratórios para responder a questionário formulado pela parte inconformada ou para reexaminar a valoração da prova. Conforme frisado anteriormente, o julgador não está obrigado a rebater cada argumento numérico da parte se já encontrou fundamento suficiente para decidir.

Não há, pois, contradição interna no julgado (incoerência entre fundamentação e dispositivo), nem omissão, mas a adoção de tese jurídica diversa da defendida pelo embargante. Se a parte entende que a solução adotada não foi a mais adequada, trata-se de
error in judicando
, cuja reforma desafia o recurso adequado, e não embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais
(
arts. 1º, 5º e 37 da CF/88)
e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)